Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO/QUALIDADE (PRODUTO DURADOURO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões:
A. A de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
B. A de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não se verifica qualquer vedação ao exame da matéria pelo ordenamento jurídico, até porque estaria afeta a resolução mérito.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
C. No presente caso, consoante as provas produzidas, constata-se que: (i) a requerente, em 16.8.2019, adquiriu o veículo Peugeot 408, ano/modelo 2011/2012; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, além do prazo de garantia contratual de 3 meses ou 3.000 km (o que ocorrer primeiro) a contar da data de entrega (cláusula 5a - ID. 17972643), o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); (iii) o veículo teria apresentado defeito (pane no câmbio) em dezembro de 2019, e pelo respectivo reparo foi despendida a quantia de R$ 5.760,00 para aquisição das peças necessárias e mão de obra (ID. 17972648).
D. É cediço que a aquisição de veículo usado pressupõe o dever do adquirente de realizar uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, a fim de se verificar possíveis desgastes/defeitos em relação ao tempo de uso. Todavia, no caso concreto, trata-se de veículo adquirido com prazo de garantia contratual e legal (CDC, Art. 26, inciso II). Desse modo, a não realização de prévia vistoria minuciosa pelo requerente, baseia-se no princípio da confiança estabelecido na relação contratual (de consumo) entre as partes.
E. Nesse passo, a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer causa exculpante de responsabilidade (CDC, Art. 14, §3o), de modo que se presumem verdadeiros os fatos apresentados pela autora/recorrente, corroborados pelos documentos colacionados.
F. Com efeito, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever da requerida recompor os danos materiais sofridos pela consumidora (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. No ponto, melhor sorte assiste à recorrente em relação à quantia despendida para a realização dos reparos decorrentes dos vícios apresentados no veículo, no importe de R$ 5.760,00, sobretudo por estar amparado pela garantia legal.
G. Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
H. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora a consumidora não tivesse seus legítimos reclamos atendidos a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais) a título de dano material, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, art. e 55).